Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710515-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS MARCIO RIBEIRO VIANNA - ME EMBARGADO: SA CORREIO BRAZILIENSE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (ID 12498602) opostos por LUIS MARCIO RIBEIRO VIANNA contra CORREIO BRAZILIENSE S.A. em face de Acórdão (ID 17773628) que negou provimento à Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2020 17:35:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador